Tribunal: CARF
Processo: 12267.000345/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12267.000345/2008-87
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.240 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente o Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho, substituído pelo Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-00.443, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: nulidade e necessidade de
comprovação do prejuízo. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
Prevalece o direito à eleição do domicilio tributário que somente pode ser recusado nas
hipóteses comprovadas de impossibilidade ou dificuldade de realização da ação fiscal
no domicilio eleito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000345/2008-87
Fl. 4312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000345/2008-87

A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por maioria de votos, em anular o auto de infração/lançamento. Vencido(a)
o(a) Conselheiro(a) Marco André Ramos Vieira.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, a Fazenda
Nacional basicamente alega que:
- conforme acórdão no CSRF/02-02.301, não existe prejuízo à defesa quando os fatos
narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações
imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial e do seu exame de
admissibilidade, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo não
conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que o recurso não
deve ser conhecido.
Embora tenha sido interposto recurso especial de divergência, o apelo não tem um
tópico ou ponto específico acerca de tal demonstração divergente, bem como parece ter trazido o
acórdão CSRF/02-02.301 apenas como fundamentação, pois não indicou seus pontos que
divergiriam de pontos específicos do acórdão recorrido. Isto é, analisando-se a forma como o
recurso está exposto, bem como a sua fundamentação, sequer se pode afirmar que tal acórdão
teria sido indicado como paradigma. Com efeito, após transcrever os arts. 59 e 60 do Decreto
70.235/72, o recurso afirma o seguinte:
Sobre a matéria, a jurisprudência desta CSRF, de longa data, firmou orientação no
sentido de que “Não existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente
documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo” (Recurso: 203-112290, Segunda Turma,
Sessão: 25/04/2006, Relator: Henrique Pinheiro Torres, Acórdão: CSRF/02-02.301).
Esse mesmo acórdão, aliás, fora recusado como paradigma quando do julgamento
do PAF 12045.000418/200764, do mesmo contribuinte, acórdão 9202-006.967, em decisão
unânime de 20/7/18, de relatoria da ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo. Em seu
voto, a ilustre Relatora consignara o seguinte:
Quanto ao Acórdão CSRF/0202.301, acatado como paradigma no Despacho de
Admissibilidade de 06/08/2013 (fls. 324 a 326), de plano contata-se, do exame do
Recurso Especial, que a Fazenda Nacional somente menciona o referido julgado como
jurisprudência para reforçar os fundamentos do seu apelo, indicando expressamente a
título de paradigma, no tópico "Da divergência", apenas o Acórdão no 20601.429.
A segunda circunstância abaixo transcrita, trazida pela ilustre Relatora como
impeditiva da aceitação do Acórdão CSRF/0202.301 como paradigma, não se verifica neste caso
Fl. 4313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000345/2008-87

concreto, porque a recorrente trouxe aos autos o inteiro teor do julgado, conforme efls. 4187 e
seguintes.
Ainda que fosse possível acolher o Acórdão CSRF/0202.301 como paradigma o que não
foi sequer reivindicado pela Recorrente e se admite apenas para argumentar verifica-se
que a Fazenda Nacional não instruiu o apelo com a cópia do inteiro teor do julgado,
limitando-se a colacionar trecho da ementa, conforme a seguir:
Todavia, caso se pudesse admitir a indicação de tal acórdão como paradigma,
ainda assim a divergência não teria sido demonstrada. Ao colacionar tal julgado, a Fazenda
Nacional apenas transcreveu um trecho de sua ementa, segundo o qual “Não existe prejuízo à
defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se
perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo”.
Ora, seja pela ementa do acórdão recorrido, seja pelo seu voto condutor, verifica-
se que a interpretação da decisão recorrida e do paradigma são convergentes, e não divergentes.
Na mesma linha interpretativa do paradigma, a decisão recorrida somente entendeu pela nulidade
diante da existência de prejuízo à defesa, o que fica claro no seguinte trecho do voto condutor do
acórdão recorrido:
Sobre a documentação da empresa, a fiscalização não deixou de admitir que, de fato, era
mantida no domicilio eleito, tal como previsto no artigo 743 da Instrução Normativa no
03, de 14/07/2005; porém, embora seja esse o critério para fixação de ofício do
domicílio, ainda assim se manteve em outro estabelecimento da empresa.
E pior, os documentos solicitados pela fiscalização através da 71 páginas de Termos
de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD foram transportados
para o estabelecimento no Rio de Janeiro, resultando autuações e lançamentos por
arbitramento, como consequência da impossibilidade de atendimento integral das
intimações.
Reconheço a existência de cerceamento de defesa, o que acabou se evidenciando
através das autuações por falta de documentos e recusa em prestar esclarecimentos
além dos inúmeros lançamentos por arbitramento. O acompanhamento da ação
fiscal por técnico habilitado, prestando os esclarecimentos necessários e exibindo os
documentos que justificam os fatos constatados pela fiscalização, constitui direito do
contribuinte alinhado com os preceitos constitucional garantidores da ampla defesa e do
contraditório.
Logo, enquanto no paradigma se alega que teria inexistido comprovação do
prejuízo, o prejuízo teria ficado comprovado neste caso concreto, o que revela a inexistência de
similitude fático-jurídica e a existência, sim, de interpretações convergentes. Decerto que a
Turma a quo, diante das mesmas premissas fáticas admitidas pelo julgado paradigmático, não
teria anulado o lançamento, e sim rejeitado a preliminar. O que levou a Turma a quo a decidir
pela anulação do lançamento foi a existência de prejuízo efetivo ao direito de defesa do
contribuinte.
Logo, foram as diferentes situações fáticas e jurídicas que levaram a diferentes
resultados (diferentes resultados, mas não, necessariamente, interpretações divergentes) entre os
julgamentos recorrido e paradigma, o que inviabiliza o conhecimento do apelo especial da
recorrente.
O art. 67, §§ 1o e 6o, do Regimento, preceitua que o recurso deve demonstrar a
legislação tributária interpretada de forma divergente. Diz o § 1o que “não será conhecido o
recurso que não demonstrar a legislação interpretada de forma divergente” e determina o § 6o
que “o recurso deverá demonstrar a divergência arguida”. Por tais razões, o § 8o preleciona que
a divergência deverá ser demonstrada com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam
Fl. 4314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000345/2008-87

de pontos específicos no acórdão recorrido. O Regimento vigente à época da interposição do
apelo tinha, basicamente, a mesma redação neste particular.
Logo, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 4315
DF CARF MF
Documento nato-digital